Tribunal: TJES
Processo: 5005333-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005333-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: YARA ALIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 –
Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5005333-77.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
YARA ALIMENTOS LTDA.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (id. 6885711) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ele manejado.

Em suas razões (id. 6978825) aduz o embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não observado o
distinguishing.

Sustenta que o precedente utilizado na fundamentação versa sobre a inaplicabilidade da dissolução irregular nos casos de citação por carta devolvida, ao passo que,

in casu,

a tentativa se deu por oficial de justiça.

E mais: a delimitação do que vem a ser dissolução irregular segue critério objetivo, qual seja, a coincidência ou não entre a localização da pessoa jurídica e o endereço informado ao Fisco estadual.

Alega, por fim, que a embargada praticou sucessivos atos perante o Fisco, apresentando, em cada um deles, endereços distintos, com o fito de dificultar a satisfação do crédito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas no
decisum
sob exame as questões suscitadas. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O “Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.907.651/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022).

2 -
Respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, não há como presumir a dissolução irregular da executada em razão de sua não localização, mormente quando o mandado tinha como finalidade a penhora e avaliação de bens, atos constritivos devidamente cumpridos e que ensejaram a intimação pessoal da representada legal em outro endereço em data próxima, consoante certidão exarada no mandado nº 2940623..

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Ora, em que pese o embargante sustentar a aplicação da técnica da distinção, sob a alegação de que, no caso dos autos, o oficial de justiça certificou expressamente que a empresa não se encontrava no endereço informado, restou assim fundamentado o aludido aresto:

“Neste caso, verifico que o mandado nº 3183170 foi expedido para cumprimento na rua Edison Bonadiman, s/nº, São Francisco, Cariacica,
endereço que sequer corresponde àquele constante nos autos, consoante petição inicial
(Rod BR 262, s/nº, lojas 27 a 30, Campo Grande, Cariacica/ES), procuração (Av. Américo Buaiz, 815, sala 110, Enseada do Suá, Vitória/ES)
e declaração informações econômico-fiscais da pessoa jurídica
(rua Idalino Carvalho, nº 2, armz 01, Parque Industrial, Viana/ES).

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, não há como presumir a dissolução irregular da executada em razão de sua não localização, mormente quando o mandado tinha como finalidade a penhora e avaliação de bens, atos constritivos devidamente cumpridos e que ensejaram a intimação pessoal da representante legal em outro endereço em data próxima, consoante certidão exarada no mandado nº 2940623.”

Verifica-se, portanto, que, a par de alegar a existência de
distinguishing,

o embargante pretende, na verdade, a reanálise da matéria, diante de seu inconformismo com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO OS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.